Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-39.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. Julgamento "ultra petita' em exceção de pré-executividade. Pedido da Executada limitava-se à extinção da execução, por vício dos títulos executivos, no que tange às medições para cobrança não assinadas (somente três), não se podendo extinguir a execução como um todo. Necessidade contratual de assinatura das medições que embasavam a

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. Julgamento "ultra petita' em exceção de pré-executividade. Pedido da Executada limitava-se à extinção da execução, por vício dos títulos executivos, no que tange às medições para cobrança não assinadas (somente três), não se podendo extinguir a execução como um todo. Necessidade contratual de assinatura das medições que embasavam a cobrança dos aluguéis mensais devidos, em virtude de locação de bens móveis. RECURSO DA EXEQUENTE PARCIALEMNTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000653-39.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em
que é apelante LOCAGUINCHO LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA -
ME, é apelado SG ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000653-39.2018.8.26.0653ldDnf

Voto
no
32547
2
Apelação Cível - no 1000653-39.2018.8.26.0563
Apelante/Exequente:
LOCAGUINCHO
LOCAÇÃO
DE
GUINDASTES LTDA - ME
Apelada/Executada:
SG ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
LTDA
MM.a Juíza de Direito: Marina Silos de Araujo
Comarca de Vargem Grande do Sul 1a Vara Judicial
Voto no 32547
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
POR QUANTIA CERTA. Julgamento “ultra petita' em exceção
de pré-executividade. Pedido da Executada limitava-se à
extinção da execução, por vício dos títulos executivos, no que
tange às medições para cobrança não assinadas (somente três),
não se podendo extinguir a execução como um todo.
Necessidade contratual de assinatura das medições que
embasavam a cobrança dos aluguéis mensais devidos, em
virtude de locação de bens móveis. RECURSO DA
EXEQUENTE PARCIALEMNTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de execução de título
extrajudicial por quanti certa” (e-fls. 01/10) ajuizada por LOCAGUINCHO
LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA - ME contra SG ENGENHARIA &
CONSTRUÇÃO LTDA, julgada extinta, sem resolução do mérito, pela r.
sentença (e-fls. 336/340 e 347), cujo relatório adoto, acolhendo exceção de
pré-executividade da Embargada (e-fls. 253/271), e condenando a Exequente
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada,
a
Exequente
interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000653-39.2018.8.26.0653ldDnf

Voto
no
32547
3
recurso de apelação (e-fls. 373/390), afirmando que há regularidade nos títulos
executivos extrajudiciais, compostos de três contratos de locação de bens
móveis e correlatas medições de uso dos bens, geradoras de cobranças de
aluguéis parcial e/ou completamente inadimplidas pela Executada. Sendo que
a própria Apelada remeteu tais medições à Apelante, dispensando-se sua
assinatura e, de qualquer modo, com pedido de parcelamento de débitos;
devendo-se reconhecer a confissão da dívida, sendo que, alternativamente,
deve-se ater-se ao pedido da exceção de pré-executividade, que se limitava a
três medições apenas, das diversas apresentadas, para fins de extinção do
feito.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 397/398) e, intimada, a Executada apresentou contrarrazões (e-fls.
401/409), seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos
suspensivo e devolutivo (e-fls. 422).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de execução de
título extrajudicial embasada em contratos de locação de bens móveis, após
acolhimento integral de exceção de pré-executividade da Executada.
Observe-se que a ação de execução
ajuizada, conforme observado, tinha como lastro três contratos diversos de
locação de bens móveis denominados, cada qual, “contrato particular de
locação de bem móvel”, com os números 17-107/2017 (e-fls. 19/38),
17-108/2017 (e-fls. 39/58) e 17-114/2017 (e-fls. 59/77), todos com previsões
idênticas sobre pagamentos mensais, advindos de medições de uso dos bens,
que se ilustram com as cláusulas 3.3, “caput” e 3.4, “caput”, do contrato no.
17/107/2017 (e-fls. 19/20):
“3.3. Na data de medição prevista no Anexo I
Termo de Especificação, serão computados os dias/horas que o BEM MÓVEL tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000653-39.2018.8.26.0653ldDnf

Voto
no
32547
4
efetivamente trabalhado, quando então será autorizada a emissão da respectiva
medição para fins de pagamento. (...)
3.4. Após o recebimento e aprovação da
medição, o LOCATÁRIO autorizará a emissão da respectiva nota fiscal pelo
LOCADOR para pagamento.”
Logo, por força de expressa previsão
contratual, deveria a Exequente, mês a mês, enviar medições para a
Executada, para que essa, concordando expressamente, efetuasse o
pagamento representado pelo tempo e condições de uso dos bens alugados.
E, por meio de tais cláusulas, já de início, vê-se que não tem razão a
Exequente quando afirma que a própria Executada lhe enviava as medições,
nem que sua assinatura seria irrelevante.
Com efeito, o paralelismo das formas
negociais impõe a adoção da mesma espécie de formalização do instrumento
contratual às suas alterações, etapas de execução e eventual distrato, motivo
pelo qual, exigindo o contrato expressa concordância da Locatária, somente se
considera cumprido tal requisito mediante a assinatura formalmente aposta no
instrumento de medição correlato.
Pois bem. Acontece que a Executada
apresentou sua exceção de pré-executividade, no que pertine à discussão dos
autos, para suscitar vício do título executivo judicial apenas no que tange a
três das medições apresentadas pela Exequente como devidas, já que
desacompanhadas de sua assinatura regular. Confira-se o pedido então
formulado (e-fls. 262):
“Ante o exposto, requeremos que Vossa
Excelência se digne a receber a presente Exceção de Pré Executividade e,
reconhecendo a questão de ordem pública, declare nula a presente execução no
que tange aos itens de fs. 38, 58 e 77, por decorrência da total ausência de
exequibilidade em tais documentos.” (destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000653-39.2018.8.26.0653ldDnf

Voto
no
32547
5
Dessa forma, observe-se que, de todos
os boletins de medição que instruíram cada qual dos três contratos, apenas
um de cada instrumento negocial foi impugnado pela Executada como
indevido, porque, não constando a assinatura da Locatária, careceriam tais
partes do título executivo de certeza e exigibilidade.
Acontece que a r. sentença prolatada,
reconhecendo corretamente que tais documentos não apresentavam certeza e
exigibilidade, nos termos dos próprios contratos firmados, julgou integralmente
a execução extinta, sem resolução do mérito, olvidando-se de que a maior
parte dos valores apontados representam medições devidamente assinadas e
não impugnadas na referida exceção de pré-executividade e, dessa forma,
proferindo julgamento “ultra petita”.
O vício deve ser corrigido, dessa forma,
mantendo-se o acolhimento integral dos pedidos da exceção de pré-
executividade e, bem por isso, mantendo-se o prosseguimento da execução
em relação às demais medições apontadas como devidas pela Exequente,
quais sejam, seis referentes ao contrato 17-107/2017 (e-fls. 32/37), seis
referentes ao contrato 17-108/2017 (e-fls. 52/57) e outras cinco referentes ao
contrato 17-114/2017 (e-fls. 72/76).
A sucumbência cominada na r. sentença
fica mantida, já que o acolhimento integral da exceção de pré-executividade
também se mantém, merecendo parcial provimento, portanto, o presente
recurso
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Exequente,
para REFORMAR EM PARTE a r. sentença prolatada, ACOLHER a exceção
de pré-executividade e JULGAR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
a execução tão somente em relação a três parcelas apresentadas como
devidas pela Exequente (e-fls. 38, 58 e 77), DETERMINANDO o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000653-39.2018.8.26.0653ldDnf

Voto
no
32547
6
prosseguimento da execução quanto aos demais valores, mantendo os ônus
de sucumbência fixados na r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora